Tribunal: TJES
Processo: 5016601-90.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016601-90.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEXANDRE MAGNO DOS SANTOS e outros (5)
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando-o ao pagamento
das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre
Julho/2016 e
novembro
/2016
,
ao reconhecer a
capacidade orçamentária para tal.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar
constitucionalidade da suspensão do pagamento das parcelas da promoção de 2016 nos termos do art. 1º da Lei 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF na ADI 5606.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a
autor
a
seria servidor público do Poder Judiciário do Espírito Santo e que
e que foi promovida na carreira com base no Ato 476/2017
, contudo,
ainda que tenha preenchido
os requisitos para promoção no ano de 2016, devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros,
condicionada à existência de recursos financeiros e, atualmente, o Poder Judiciári
o
possuiria capacidade de promover o respectivo pagamento,
motivo pelo qual
postulou o
recebimento dos valores devidos entre Julho/2016 e outubro/2016
.

Inicialmente, insta consignar que esta Turma tem analisado, basicamente, dois tipos de ações decorrentes do mandado de segurança nº. 0036097-44.2016.8.08.0000 e a distinção das causas de pedir leva, por óbvio, a decisões distintas.

Em determinadas ações, as partes postulam o recebimento imediato dos valores relativos aos efeitos financeiros das promoções em razão da alegada inconstitucionalidade da Lei Estadual nº.10.470/2015 e, nessas ações, esta Turma reconhece a ausência do direito postulado, porquanto reconhecida a constitucionalidade da mencionada lei, pela Suprema Corte.

Por outro lado, em ações como a versada nos autos, as partes postulam o recebimento imediato ao argumento de que, em que pese a condição suspensiva estabelecida no mandado de segurança nº. 0036097-44.2016.8.08.0000 e na Lei Estadual nº. 10.470/2015, declarada constitucional, qual seja, existência de dotação orçamentária, o Poder Judiciário Capixaba teria implementado esta condição, o momento de crise teria passado e, atualmente, haveria receita suficiente aos pagamentos das respectivas verbas.

Nessa esteira, cumpre colacionar a ementa do acórdão referente ao mandado de segurança n.º 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual reconhecido o direito à promoção do servidor sem, contudo, garantir o direito aos efeitos financeiros, em razão do momento de crise enfrentado pelo Poder Judiciário Capixaba, condicionando-se o pagamento a evento futuro e incerto (dotação orçamentária).

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos. 4. Assim, uma vez não identificada a supressão,
mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira
, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto.
5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015.
Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).’’

Destarte, da análise do julgado, atesta-se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções previstas na Lei 7.854/2004 e não a supressão daqueles e embora o Mandado de Segurança não produza efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, é perfeitamente cabível o ajuizamento de ação para reclamá-los judicialmente. A própria Súmula n.º 271, do Supremo Tribunal Federal, vai ao encontro do referido entendimento.

Nesse contexto, verifica-se que a Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do próprio TJES
emitiu parecer positivo em relação à existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, o Relatório de Gestão Fiscal do TJES nº 769/2023 (
https://www.tjes.jus.br/portal-da-transparencia/gestao-fiscal/
), constata-se que as despesas com pessoal encontram-se dentro dos limites orçamentários exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual não deve perdurar a condição suspensiva do pagamento do Estado do Espírito Santo.

Ressalva-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o tema 1075, em 24/02/2022, fixou entendimento nos seguintes termos.

‘‘É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional
de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais,
a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.’’

Nesse sentido, nesse atual cenário em que o TJES continua superando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, incabível utilizar tal realidade como escusa para não conceder progressão funcional de servidor público, quando atendidos os requisitos legais.

Desse modo, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a possibilidade de pagamento dos valores postulados pela parte recorrida, pois após formulados os cálculos pela A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça Estadual,
vota-se pela manutenção integral da sentença
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso

interposto mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Sem condenação em custas, na forma do artigo 20, inciso V, da LCE 9.974/2013.

Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)